Tribunal: TJDFT
Processo: 0748400-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. INSTRUÇÃO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida na execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de expedição da certidão de crédito com o valor atualizado do débito exequendo, para fins de instrução de ação declaratória de insolvência civil, que a exequente pretende ajuizar em desfavor do agravado. 1.1. A recorrente pede a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a expedição da certidão de crédito com a indicação de que a execução restou frustrada (tríplice omissão) e indicação do valor do débito atualizado, a fim de instruir ação declaratória de insolvência civil.
2. O indeferimento da emissão de certidão de crédito se fundamentou revogação da Portaria Conjunta no 73/2010 do TJDFT. 2.1. Todavia, o pedido da agravante não está baseado na referida Portaria, mas no artigo 94, II, parágrafo 4o, da Lei no 11.101/2002 (Lei de Falências), que autoriza a expedição de certidão de crédito, com a finalidade de instruir pedido de falência/insolvência civil.
3. Jurisprudência: “Permite-se a expedição de certidão de crédito, a fim de instruir pedido de falência/insolvência civil, na hipótese de execução frustrada, com fundamento no artigo 94, II, parágrafo 4o, da Lei no 11.101/2002 (Lei de Falências) e no artigo 1.052 do Código de Processo Civil. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Antecipação dos efeitos da tutela recursal confirmada. (07107842820208070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 12/8/2020).
4. Decisão reformada para determinar a expedição de certidão de crédito em favor da agravante, a fim de instruir respectiva ação de insolvência civil.
5. Recurso provido.